Tribunal: TCU
Processo: 037.447/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8308/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento apresentada pelo responsável João Carlos Brum (CPF XXX.887.090-XX); b) acatar as alegações de defesa quanto ao encaminhamento da documentação complementar comprobatória dos gastos e comprovação da boa e regular aplicação dos recursos apresentadas pelo responsável João Carlos Brum (XXX.887.090-XX); c) julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena ao responsável João Carlos Brum (CPF XXX.887.090-XX); e d) informar ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que o teor da presente deliberação, esclarecendo que, caso requerido, o TCU poderá fornecer-lhes, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa. 1. Processo TC- Processo 037.447/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Carlos Brum (XXX.887.090-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alvorada - RS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Lucia Steffens Bay (35.124/OAB-RS), representando João Carlos Brum. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.